Tribunal: TJDFT
Processo: 0731104-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731104-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: CASA DE CARNE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, GLEICIANE PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intimem-se as embargadas para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Observe a Secretaria o endereço para intimação postal da segunda embargada informado nos autos de origem (ID no 241291391 dos autos no 0015182-32.2015.8.07.0001). Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator